Tribunal: STF
Processo: ARE 1531248
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Aldo Navas da Silva contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário por entender pela consonância do acórdão recorrido com o entendimento do Plenário do STF, no julgamento da ADI 4.420/SP, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, e pela incidência do tema nº 660 da repercussão geral à espécie. 



    O agravante sustenta que “encontra-se como aposentado, por tempo de contribuição, conforme documentos já anexados, portanto a muitos anos de acordo com a inicial , com fundamento no art. 17, § único da Lei 10.393/70 e art. 126, inc. I da Constituição Estadual”.



    Destaca que o STF, “nos autos do RE 1.398.810/SP e da ARE 1.401.993/SP de lavra do Ministro EDSON FACHIN como Relator, determinou apenas a MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DOS PROVENTOS de aposentadoria, são situações idênticas Excelência, também em recentíssimas decisões de Vossa Excelência, MINISTRO DIAS TOFOLI, nos autos do ARE 1.474.095/SP EMB. DECL 1.469.558/SP are 1.455.974/SP.”.



    Alega haver recursos iguais com decisões opostas nessa Corte no exame da presente controvérsia. Cita precedentes.



    Pugna pela reconsideração da decisão agravada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão ao agravante quanto à possibilidade de manutenção do valor nominal do benefício fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, haja vista que a Corte de origem assentou que o autor já percebia seus proventos de aposentadoria anteriormente à vigência da Lei nº 14.016/10. 



    Nesse aspecto, o seguinte excerto do acórdão recorrido: 



    “O autor, oficial substituto de serventia extrajudicial aposentado, busca na presente ação a revisão de sua aposentadoria, em especial no que tange ao sistema de reajuste de seus proventos de aposentadoria nos termos da Lei Estadual nº 10.393/1970, insurgindo-se em especial no que tange ao sistema de reajuste realizados conforme a Lei Estadual nº 14.016/2010, que alega ser inaplicável ao seu caso. 



    Aduz que foi concedida sua aposentadoria em 2003, e que as regras da novel legislação (Lei nº 14016/10) não podem ser aplicadas para o cálculo dos seus proventos, ancorando suas razões na ADI 4420/SP. Argumenta, ainda, que possui direito adquirido à aplicação das regras previstas na Lei Estadual nº 10.394/1970, que determinam o pagamento de proventos equivalentes a 17 salários-mínimos regionais.



    O recurso não comporta acolhimento”. 



    Esse o quadro, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/2010, uma vez que, apesar da referida Lei Estadual nº 10.393/70 que conferiu a correção dos proventos com base no salário mínimo estar em desconformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte, deve ser mantida a quantia originalmente definida, tendo em vista que não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento.



    Nesse caso, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/2010. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 27.10.2023. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. PRECEDENTES. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 3. O acórdão proferido em sede de agravo regimental foi bem claro ao acrescentar ao fundamento da decisão agravada a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, de acordo com os precedentes apontados no voto condutor do aresto ora recorrido. 4. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 1.443.800/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/12/2023).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 29.08.2022. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 2. No entanto, os embargos devem ser conhecidos para integrar o acórdão recorrido, ressaltando-se a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, devendo, ainda, ser alterada a parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do voto, mantidos os demais fundamentos. 3. Embargos de declaração acolhidos em parte” (ARE nº 1.421.920/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 07/12/2023).



    Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada e conheço do agravo para dar provimento parcial ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), tão somente, para garantir ao autor a manutenção do valor nominal fixado antes da vigência da Lei nº 14.016/2010. Fica prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente